Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-38.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003630-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GERALDO FERREIRA - CPF: 415.477.721-15 (APELANTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FINANCIAMENTO VEICULAR – ALEGAÇÃO DE RECOMENDAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINACIAMENTO – NÃO COMPROVADO –
MORA CONFIGURADA
–
SÚMULA 380 DO STJ – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADO – CONTRATO DE OBRIGAÇÃO DE MEIO – SERVIÇO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO PELA CONTRATADA
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
(Súmula 380 do STJ)
.

2 -

Não havendo nos autos, ou no contrato de prestação de serviço, que a empresa orientou o contratante, ora autor, a suspender os pagamentos das parcelas do financiamento de seu veículo, não há como atribuir-lhe a responsabilidade sobre a apreensão do bem e dos respectivos débitos.

3 – Parte autora que não demonstrou fato constitutivo do seu direito quanto à alegada garantia de êxito na redução das parcelas, da falsa propaganda, ou das recomendações temerárias por parte da empresa, cláusulas do contrato firmado com a apelada que além de não indicarem promessa de resultados positivos, deixa evidente ser tratar de uma obrigação de meio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003630-38.2023.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ GERALDO FERREIRA

APELADO: ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JOSÉ GERALDO FERREIRA
em face da sentença proferida em autos de Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais nº 1003630-38.2023.8.11.0041 - 8ª vara cível da comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em desfavor de
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
, em que a ação foi julgada
“IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte autora, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço”,
bem como condenou
“a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa”
(id. 237774652).

A parte autora apela e aduz que
“embora tenha reconhecido em sua decisão que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte Autora/Apelante consumidora na medida em que é a destinatária final dos serviços ofertados pela Apelada, deixou equivocadamente de aplicar a situação dos autos a inversão do ônus da prova.”.

Diz que
“era ônus da Apelada e não do Apelante o de comprovar a ausência da prática do ato ilícito, bem como a ausência de defeito/falha no fornecimento dos serviços, dentre eles a inexistência da publicidade enganosa, o que não o fez.”
.

Afirma que,
“A análise das provas e dos documentos inclusos ao processo, revelam que a empresa Apelada induziu o Apelante a erro, através da utilização de propaganda enganosa, aconselhando-lhe a parar de pagar as parcelas do financiamento do veículo, isto sob a promessa de que a dívida seria negociada com expressivo e significativo desconto, o que não se confirmou”.

Sustenta que,
“Não há dúvidas de que o Apelante parou de pagar o financiamento de seu veículo, passando então a pagar apenas as parcelas mensais em favor da Apelada, pois que recebeu dela a promessa e a garantia de que o valor exigido (R$5.200,00), seria suficiente para a quitação do contrato junto ao banco credor.”.

Argumenta que
“o Código de Defesa do Consumidor prevê como direitos básicos do consumidor a proteção contra publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (art. 6º, inc. IV) e a efetiva prevenção de danos patrimoniais (art. 6º, inc. VI)”.

Defende que
“não resta dúvida de que a conduta da Apelada ofendeu não só a previsão legal do inciso IV do artigo 6º do CDC, que veda a propaganda enganosa e abusiva, como também violou o disposto no inciso III do mesmo artigo, que prevê como direito básico do consumidor o da a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente a ação (id. 237774656).

Contrarrazões (id. 237774659).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JOSÉ GERALDO FERREIRA
em face da sentença proferida em autos de Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais nº 1003630-38.2023.8.11.0041 - 8ª vara cível da comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em desfavor de
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
, em que a ação foi julgada
“IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte autora, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço”,
bem como condenou
“a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa”
(id. 237774652).

O autor ingressou com a presente ação alegando falha na prestação de serviço da ré e propaganda enganosa.

Apontando que teria contratado os serviços do requerido pelo valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) para revisão de contrato de financiamento de veículo, e que teria sido orientado a deixar de quitar as parcelas vincendas, bem como que tal valor seria o suficiente para quitar o financiamento veicular que possuía.

Aduz que após algumas parcelas pagas em favor do recorrido, teve seu veículo apreendido judicialmente em razão dos autos de Ação de Busca e Apreensão, a qual tramita junto à 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, sob o nº. 1038006-84.2022.8.11.0041.

Assim, por ter perdido o veículo, pediu a condenação do réu ao ressarcimento dos prejuízos MATERIAIS suportados, além de danos morais devidamente corrigidos desde o desembolso, com os juros legais.

Após a apresentação de defesa, sobreveio a sentença julgando improcedente a ação.

Pois bem.

Sustenta o recorrente que a ré lhe teria orientado a não efetuar o pagamento das parcelas vincendas do financiamento por haver diferença de valores a receber; que a empresa não lhe orientou corretamente sobre o risco de uma ação de busca e apreensão do seu veículo; que enviou a documentação solicitada; que os serviços contratados não foram devidamente prestados, vindo a perder seu veículo. E, que a ré não comprovou os fatos impeditivos do direito do autor, ônus que lhe recaía, devendo por isso ser reformada a sentença e julgados procedentes a ação.

In casu,
firmaram as partes “
Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Técnica de Prazo Indeterminado”
em 04/05/2022 (id. 237774196).

O referido instrumento tem como objeto, conforme dispõe a cláusula primeira:
“a prestação, pelo CONTRATADO
(apelado)
, de consultoria técnica de prazo indeterminado, ao CONTRATANTE
(apelante)
no que se refere ao contrato de financiamento de veículo automotor nº 20032654978, firmado com a instituição financeira AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.”
,

Consta ainda da cláusula segunda, que:

“O presente serviço, acertado neste instrumento, consistirá em:

1. Produzir Laudo Pericial Contábil que demonstre eventuais irregularidades praticadas pela instituição financeira;

2. Aferir taxas e tarifas junto ao Banco Central;

3. Auxiliar o CONTRATANTE em negociação de eventual dívida;

4. Negociar para obter o máximo de desconto para a quitação da dívida referente ao contrato indicado”.

De imediato, não há no contrato e muito menos nos autos, qualquer comprovação de que o autor foi induzido a deixar de adimplir com sua obrigação em razão do contrato de financiamento de veículo automotor nº 20032654978, firmado com a instituição financeira Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Não é demais asseverar, que mesmo que houvesse o ajuizamento de uma ação revisional, tal não é capaz de afastar a mora e tampouco obstar a busca e apreensão do bem, conforme preconiza a Súmula 380 do STJ:
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Sobre o tema:

“DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucas Gabriel Pereira Machado contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao Banco Toyota do Brasil S.A. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão envolve a validade da decisão que deferiu a busca e apreensão, considerando a alegada abusividade da capitalização diária de juros e a descaracterização da mora pela necessidade de revisão contratual. III. Razões de decidir 3. A revisão contratual, por si só, não afasta a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado pela Súmula 380 do STJ. 4. A notificação extrajudicial realizada pelo agravado seguiu as exigências legais, conforme Tema 1.132 do STJ, não sendo necessária a assinatura pessoal do devedor no Aviso de Recebimento. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora em contratos bancários com alienação fiduciária, sendo válida a notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, mesmo sem a assinatura do devedor no AR." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Súmula 380 do STJ; Tema 1.132 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888 (Tema 1.132); STJ, Súmula 72.”
(N.U 1024107-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOR QUE CONTRATOU A EMPRESA RÉ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ANÁLISE E REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VEÍCULO DO AUTOR FINANCIADO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO QUE FOI OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA REVISIONAL – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – NÃO ACOLHIMENTO – AUTOR QUE ESTAVA DESEMPREGADO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, VINDO A SER REGISTRADO NO CURSO DA DEMANDA – MOTORISTA DE COLETIVO – AUTOR REGISTRADO PELO VALOR CORRESPONDENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – RENDA QUE SE ENQUADRA NOS PARÂMETROS DESTA CORTE PARA CONCESSÃO DA BENESSE – GRATUIDADE MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA RÉ LHE TERIA ORIENTADO A NÃO PAGAR AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA NESTE SENTIDO – AUTOR, ADEMAIS, QUE JÁ ESTAVA COM UMA PARCELA EM ATRASO QUANDO CONTRATOU OS SERVIÇOS – AJUIZAMENTO DE DEMANDA REVISIONAL QUE NÃO OBSTA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM – SÚMULA 380, STJ – SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CPC, OBSERVADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0056204-40.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR GIL FRANCISCO DE PAULA XAVIER FERNANDES GUERRA - J. 11.03.2023)”
(TJ-PR - APL: 00562044020198160014 Londrina 0056204-40.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

Desta forma, não há como responsabilizar a parte apelada pela apreensão do veículo do autor, que se deu em razão da sua própria inadimplência frente ao financiamento do bem, ou a qualquer outra responsabilidade sobre o contrato de financiamento.

No que diz respeito ao contrato formalizado entre as partes, tenho que a parte autora não foi efetiva em demonstrar fato constitutivo do seu direito quanto à alegada garantia de êxito na redução das parcelas, da falsa propaganda, bem como das recomendações temerárias que alegou, visto que as cláusulas do contrato firmado com a apelada, além de não indicarem promessa de resultados positivos, deixam evidentem ser uma obrigação de meio, como prevê a cláusula décima quarta,
in verbis:

“Cláusula 14ª: A presente contratação “é de meio” obrigando o CONTRATADO a trabalhar para obter um resultado favorável ao CONTRATANTE.”

Por outro lado, a apelada demonstrou ter cumprido efetivamente o contrato firmado com o autor, oportunidade que apresentou junto a contestação a planilha de levantamento de taxas praticadas (id. 237774261 – pgs. 1 a 4), o laudo pericial contábil (id. 237774261 – pgs. 5 e 6), taxas de juros aplicadas (id. 237774262) e as tratativas de negociações juntamente com a instituição que financiou o veículo (id. 237774264, 237774265 e 237774266).

Assim delineado, conclui-se que a parte Ré logrou êxito em desconstituir os fatos apresentados pela parte autora, desincumbindo-se do de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme art. 373, II, CPC.

In casu
, entendo estar comprovada a prestação dos serviços contratados, sendo que o fato de o autor não ter recebido uma proposta como era sua expectativa, não significa que não houve prestação de serviço, mormente por se tratar de obrigação essencialmente de meio (cláusula 14ª do contrato).

Aliás, o magistrado de primeiro grau fundamentou corretamente, expondo que:

“(...) Não há nos autos documentos que comprovem tais argumentos, sequer existe cláusula no contrato que especifique tal prestação de serviço. Não elementos suficientes para provar que a requerida passou essa orientação de que o autor não precisaria pagar as parcelas do seu financiamento perante o banco financiador.

Por outro lado, a parte ré comprova a realização de negociações mediante documento colacionado nos autos (Id. 118878642), e portanto, prevendo o contrato o cumprimento de obrigação de meio, vez que a ré assumiu tão somente a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo efetivamente tal intermediação, ainda que esta não tenha sido por ela concluída, não há que se falar em inadimplemento contratual.

Dessa forma, a prova dos fatos constitutivos mínimos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e não havendo provas contundentes que respaldem as suas afirmações nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito da parte requerente à anulação do negócio jurídico pactuado.

Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “contrato de meio”, foi expressamente posto no contrato que a negociação busca a diminuição da dívida junto a instituição bancária pelo prazo necessário para se chegar a um montante aceito pela parte contratante. Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que a parte autora ao contratar a empresa ré tinha ciência do prazo estipulado “indeterminado” para a realização de uma possível negociação.

Assim, restou devidamente constatada que termos da avença é amplamente claro, restando evidente que a parte requerente tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vício de consentido.

Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.”
(id. 237774651).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. EXPEDIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO COM OBRIGAÇÃO DE MEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem promessa certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e juros junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10500367720228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)”

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. DANO MATERIAL. CONTRATO CELEBRADO COM "NEGOCIADOR" VISANDO A REDUÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE "MEIO" E NÃO DE "RESULTADO". NEGOCIAÇÃO INEXITOSA. VEÍCULO PERDIDO EM DECORRÊNCIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO À REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL E À COMPENSAÇÃO DO DANO MO-RAL JULGADA PROCEDENTE. "DESCASO" DO "NEGOCIADOR" NÃO COMPROVADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. O "negociador" contratado pelo devedor para diligenciar junto à instituição financeira credora visando a redução do quantum da dívida assume obrigação de "meio" e não de "resultado". Demonstrado que o negociador não foi negligente na execução dos serviços contratados, que o insucesso da negociação resultou do fato de o contratante (devedor) carecer de recursos financeiros para adimplir a obrigação para com a instituição financeira credora - do que adveio a perda de automóvel com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário -, não há impor àquele o ressarcimento do dano material e a compensação do dano moral.”
(TJ-SC - AC: 00165399120118240008 Blumenau 0016539-91.2011.8.24.0008, Relator: Newton Trisotto, Data de Julgamento: 12/04/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

“Prestação de serviço. Intermediação em solucionar pendência em financiamento. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Improcedência. Relação de consumo. Contrato com obrigação de meio e não de resultado. Cláusulas contratuais que informam a finalidade dos serviços contratados, ou seja, "intermediação da negociação de parcelas em atraso, bem como a quitação antecipada". Ausência de demonstração de falha ou culpa da ré. Autor que não se desincumbe do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. A obrigação assumida pela ré é de meio e não de resultado, sendo certo que, no caso, as cláusulas contratuais são compreensíveis e o contrato indica a finalidade dos serviços, ou seja, "intermediação da negociação de parcelas em atraso, bem como a quitação antecipada de veículos, e ainda, se caso necessário for, o AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL perante a instituição financeira, para reinvindicação de revisão de juros e taxas ilegais e irregulares perante o nosso ordenamento jurídico". Não há garantia de pleno sucesso na renegociação do contrato de financiamento. Bem por isso, não existindo subsídio que possa indicar falha na prestação do serviço, não se verifica qualquer responsabilidade da ré.”
(TJ-SP - AC: 10398568420198260002 SP 1039856-84.2019.8.26.0002, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 19/06/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020)

No que tange aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que
“a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado”
(AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

No caso dos autos, o autor não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de abalo psicológico que justifique indenização imaterial, além de que, não havendo irregularidade no contrato firmado que impõe a sua nulidade, ao passo que, não havendo falha na prestação do serviço não há dever de indenizar.

Logo, apenas é caracterizado o dano moral quando consumidor é ofendido na sua honra, na sua imagem, ou é colocado em situação humilhante, vexatória, que cause transtorno psicológico relevante, o que não se evidencia na hipótese em debate.

A proposito:

“RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. RENEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FATOS NÃO DESCONSTITUÍDOS PELA PARTE RÉ, CUJO ÔNUS LHE INCUMBIA (ART. 373, II, DO CPC). RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERDA DE TEMPO ÚTIL. DANOS MORAIS QUE NÃO DECORREM DO PRÓPRIO FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0058981-61.2020.8.16.0014 Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 25.02.2022)

Ante o exposto,
DES
PROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa sua exigibilidade em face da gratuidade concedida em primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024